Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Erro administrativo no pagamento da gratificação de suporte educacional a servidor público. Ausência de prova da boa-fé objetiva. Ressarcimento ao erário devido. Ausência de impugnação específica relacionada a valores. Termo inicial da incidência dos juros de mora postergado para a data notificação extrajudicial de dívida líquida. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ao erário para condenar servidora pública à devolução de valores recebidos indevidamente a título de Gratificação de Suporte Educacional – GASE, com correção monetária e juros de mora desde o evento danoso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) o dever de restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente; (ii) o montante devido; e (iii) o termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. No caso, encontra-se incontroversa o recebimento de Gratificação de Suporte Educacional – GASE durante período em que o servidor público estava formalmente cedido para outro órgão.
4. Comprovado o recebimento indevido da GASE, em desacordo com o art. 22 da Lei Distrital no 5.105/2013, aplica-se à circunstância concreta a tese firmada no Tema Repetitivo 1009 do STJ, fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
5. Inexiste comprovação da boa-fé objetiva. Depreende-se dos contracheques acostados aos autos a possibilidade de o servidor público constatar o erro operacional no pagamento de Gratificação de Suporte Educacional, de modo a se lhe exigir a não incorporação de tal verba ao seu patrimônio.
6. Conforme art. 120 da LC Distrital no 840/2011, o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Com efeito, o caráter alimentar da verba e a ausência de contribuição do servidor público para a ocorrência do erro não afastam o dever de restituição ao erário.
7. Verifica-se, portanto, o dever de o servidor público devolver os valores recebidos por erro operacional da Administração Pública.
8. A mera alegação de erro de cálculos e de erro em parâmetros, sem apresentação de valores, não configura impugnação específica apta a demonstrar fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
9. Lado outro, cabível a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora, por se tratar de verba recebida por erro operacional da Administração Pública. Juros de mora devidos desde a data da comprovada ciência do servidor público sobre o seu dever de restituir quantia líquida. Mantida a observância da EC 113/2021 no que tange à correção monetária.
IV. dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros de mora em 07/06/2024.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, arts. 398, 405, 884, 885; CPC, arts. 85, §3o, 487, I, 496; LC Distrital no 840/2011, arts. 119 a 123, 120; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/03/2021 (Tema Repetitivo 1009).